Tribunal: CARF
Processo: 13971.901591/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.901591/2012-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.483 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
G13 MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para fins de comprovação da efetiva
existência dos créditos da contribuição apurados com base nos encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado, nos termos do inciso III do § 1o e incisos VI e VII do caput do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, remanescendo dúvidas quanto ao direito, o
Recorrente deverá ser intimado para prestar os esclarecimentos e apresentar os documentos
considerados imprescindíveis à comprovação do pleito. Ao final, deverá ser elaborado relatório
conclusivo contendo os resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado pelo Recorrente,
para, assim o desejando, se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê os presentes autos
deverão retornar a este Colegiado para prosseguimento. Vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que considerava dispensável a realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte para se contrapor ao despacho decisório da repartição de origem em
que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório relativo à Cofins – Mercado Externo
e, por conseguinte, se homologaram as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, em razão do fato de que, devidamente intimado por duas vezes, inclusive com
prorrogação do prazo para atendimento, o contribuinte não apresentou os arquivos magnéticos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.901591/2012-41
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901591/2012-41

relativos aos bens do Ativo Imobilizado de acordo com o leiaute estabelecido pelas normas
complementares da Receita Federal.1
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito creditório, aduzindo o seguinte:
a) a sistemática de cálculo do crédito relativo aos encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado se realizava, à época dos fatos controvertidos nestes autos, por meio de
planilhas;
b) nos termos da Constituição Federal, a não cumulatividade das contribuições
tem caráter pleno no que tange às atividades econômicas inseridas no regime pela legislação
infraconstitucional;
c) a legislação, a doutrina e a jurisprudência albergam, plenamente, a
compensação de créditos das contribuições não cumulativas;
d) o indeferimento parcial das compensações ou ressarcimentos por falta de
apresentação de arquivos digitais não possui respaldo legal, ferindo tal exigência o princípio da
legalidade, pois o descumprimento de uma obrigação acessória, sem prejuízo ao Erário, não pode
fazer incidir uma obrigação principal, cujo fato gerador é distinto daqueles das obrigações
acessórias;
e) onerosidade excessiva da multa de 20%, contrária aos princípios da vedação ao
confisco e da equidade.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópias
de planilhas contendo informações acerca dos bens do Ativo Imobilizado.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando
sua decisão (i) na obrigatoriedade de apresentação dos arquivos digitais, (ii) na falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito, (iii) na não caracterização de confisco na
exigência de multa de mora prevista em legislação específica e (iv) na inaplicabilidade da
equidade para redução de multa.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a devida análise dos créditos pleiteados em ressarcimento, repisando os
argumentos de defesa, sendo enfatizada a necessidade de observância dos princípios da verdade
material e do formalismo moderado, sendo apresentados, então, os arquivos digitais exigidos
pela Fiscalização, cuja disponibilização à época da ação fiscal, segundo o Recorrente, se
mostrara inviável.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.

1 Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis n°. 15, de 23/10/2001, alterado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE)
Cofis n°. 25, de 07/06/2010, relativo à Instrução Normativa (IN) SRF n°. 86, de 22/10/2001.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901591/2012-41

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que se reconhecera apenas parcialmente o direito creditório relativo à Cofins – Mercado
Externo e, por conseguinte, se homologaram as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido, em razão do fato de que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou os
arquivos magnéticos relativos aos bens do Ativo Imobilizado de acordo com o leiaute
estabelecido pelas normas complementares da Receita Federal.
De pronto, deve-se ressaltar que dúvida não há quanto à obrigatoriedade de
apresentação dos arquivos magnéticos nos termos consignados pela Fiscalização e pela DRJ,
pois a obrigação acessória instituída pela Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de
2001, encontra respaldo no § 3o do art. 11 da Lei no 8.218/1991, ambas reproduzidas, na parte de
interesse destes autos, no voto condutor do acórdão recorrido.
Na repartição de origem, a Fiscalização indeferiu o ressarcimento por falta de
apresentação das informações relativas aos bens do Ativo Imobilizado, vindo o Recorrente a
apresentar, junto à Manifestação de Inconformidade, planilhas contendo os dados
correspondentes.
No entanto, a DRJ, a par das planilhas apresentadas, considerou-as insuficientes
para a apuração dos créditos respectivos por não se encontrarem formatadas em arquivos
digitais, conforme exige a legislação acima referenciada.
Sobre a apresentação de informações e documentos, o Decreto no 70.235/1972,
que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal (PAF), assim estipula:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.483 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.901591/2012-41

Conforme se extrai dos dispositivos supra, a prova deve ser apresentada junto à
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, regra essa observada em parte pelo Recorrente,
pois, a despeito de não ter observado a obrigação acessória de formatar os dados em meio digital,
apresentou as informações por ele consideradas suficientes à apuração dos créditos decorrentes
dos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Naquele momento, a DRJ, na hipótese de restar dúvida quando aos dados
informados nas planilhas, já poderia ter baixado os autos em diligência para que fossem
apresentados os livros fiscais necessários ao aprofundamento da comprovação dos créditos,
considerando-se que, no Relatório Fiscal, não consta referência a tais livros, não obstante haver
alusão a documentos apresentados pelo intimado.
A Fiscalização aduz que os documentos apresentados pelo Recorrente durante a
ação fiscal foram juntados ao processo administrativo no 13971.000356/2013-31, processo esse
não disponível no sistema e-processo.
No Recurso Voluntário, o Recorrente traz aos autos, mais uma vez, as referidas
informações, mas dessa vez, segundo ele, no formato digital exigido pela Administração
tributária.
Nesse contexto, considerando a necessidade de se verificar o teor dos documentos
juntados ao processo administrativo no 13971.000356/2013-31, confrontados com os dados
carreados aos autos pelo Recorrente em ambas as instâncias deste PAF, ex vi dos princípios da
busca pela verdade material e do formalismo moderado, vota-se por converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que se comprove ou não a efetiva
existência dos créditos da contribuição apurados com base nos encargos de depreciação de bens
do ativo imobilizado, nos termos do inciso III do § 1o e incisos VI e VII do caput do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Remanescendo dúvidas quanto ao direito, o Recorrente deverá ser intimado para
prestar os esclarecimentos e apresentar os documentos considerados imprescindíveis à
comprovação do pleito.
Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo contendo os resultados da
diligência, o qual deverá ser cientificado pelo Recorrente, devendo ser-lhe oportunizado o prazo
de 30 dias para se manifestar, após o quê os presentes autos deverão retornar a este Colegiado
para prosseguimento.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 168
DF CARF MF
Original